Tribunal: STF
Processo: ARE 1390541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998, e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. MENOR VALOR TETO. DESCABIMENTO. 1. A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA DE REVISAR O SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, READEQUANDO-O PARA O VALOR DO TETO ESTABELECIDO PELAS EC N° 20/1998, E N° 41/2003, JÁ FOI QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO DEFINITIVO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, EM 8/9/2010, JULGOU O RE 564.354/SE INTERPOSTO PELO INSS. 2. FAZ JUS A TAL REVISÃO O SEGURADO QUE TEVE SEU O SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO CALCULADO EM VALOR MAIOR QUE O TETO VIGENTE ANTES DAS REFERIDAS EMENDAS, DE MODO A JUSTIFICAR A READEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO QUANDO DA MAJORAÇÃO DO TETO. OU SEJA, ENTENDEU-SE QUE O LIMITE-MÁXIMO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS É UM ELEMENTO EXTERNO À ESTRUTURA JURÍDICA DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE FORMA QUE SEMPRE QUE ALTERADO, HAVERÁ A POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS. 3. ENTRETANTO, CÁLCULOS ELABORADOS PELA SEÇÃO DE CÁLCULOS DESTE TRIBUNAL NÃO ENCONTRARAM DIFERENÇAS NÃO PRESCRITAS ENTRE OS VALORES DEVIDOS PELA AUTARQUIA E AQUELES EFETIVAMENTE PAGOS. 4. NÃO PROSPERA O ARGUMENTO DE QUE O BENEFÍCIO EM QUESTÃO FORA LIMITADO PELO MENOR VALOR TETO E QUE A TESE MANIFESTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 564.354/SE TAMBÉM IMPLICARIA A NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DESSE LIMITADOR. 5. OS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.213/91 ESTAVAM SUJEITOS A REGRAMENTO DE CÁLCULO QUE DIVIDIA O SALÁRIO-DE- BENEFÍCIO EM DUAS PARTES: (I) UMA ATÉ O LIMITE DO MENOR VALOR TETO E (II) OUTRA SUPERIOR A ESSE VALOR. 6. O MENOR VALOR TETO CONSISTIA EM REGRA DE CÁLCULO ESPECÍFICA, QUE SE INCORPORAVA AO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO, E CUJO OBJETIVO PRINCIPAL ERA LIMITAR O VALOR DA RMI DE SEGURADOS QUE TIVERAM PERÍODOS DE CONTRIBUIÇÕES MAIS ELEVADAS CONCENTRADAS EM DATA PRÓXIMA À DIB E, CONSEQUENTEMENTE, AO PBC. 7. O MVT É PARTE INTRÍNSECA AO CÁLCULO DA RMI, E NÃO HÁ QUALQUER AMPARO JURÍDICO PARA O PEDIDO DE SEU AFASTAMENTO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DA PARTE AUTORA. AINDA QUE HOUVESSE, ESTARIA SUJEITA AO PRAZO DECADENCIAL”.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente